Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723311-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: I. L. L. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS LIMA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela urgência para determinar à ora agravante que autorize e custeie a internação da agravada em caráter de urgência, bem como realize os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. A agravante sustenta, em síntese, ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda sob o argumento de que a agravada possui vínculo jurídico contratual apenas com a Unimed Curitiba. Extrai-se dos autos que a matéria objeto do recurso não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator